Tribunal: STF
Processo: MS 28963
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EMANADO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU A VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS (CF, ART. 236, § 3º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, considerada a norma inscrita no art. 236, § 3º, da Carta Política, tem proclamado, sem maiores disceptações, que o ingresso na atividade notarial e registral depende, necessariamente, para legitimar-se, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, sob pena de invalidade jurídica da outorga, pelo Poder Público, da delegação estatal ao notário público e ao oficial registrador. Precedentes.